Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. INFORMAÇÕES COLHIDAS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO CORROBORADAS POR DEMAIS PROVAS. ART. 155 DO CPP.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada com as demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
2 De acordo com a doutrina e a jurisprudência, é vedado condenar, exclusivamente com informações colhidas na fase de investigação. Todavia, tais elementos podem ser utilizados para corroborar provas obtidas sob o manto do contraditório, consoante art. 155 do Código de Processo Penal.
3. Recursos desprovidos.